Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA PELO IMPUGNANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA. CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PURGA DA MORA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado em favor do proprietário fiduciário. Julgou improcedente o pleito reconvencional quanto ao seguro prestamista e extinguiu sem mérito quanto aos demais pedidos.
2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão/manutenção do benefício. In casu, tendo sido concedido o benefício em primeira instância, e não havendo nos autos prova da capacidade financeira da beneficiária/apelante, forçoso o não acolhimento da impugnação.
3. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). Consoante art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4. In casu, não tendo a parte apelante/requerida adimplido com as parcelas do contrato e restando devidamente constituída em mora, mediante a entrega e recebimento da notificação no endereço constante do contrato, nos termos da legislação específica, presentes os requisitos para a busca e apreensão do bem.
5. Consoante entendimento desta Corte, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades/abusividades das cláusulas contratuais. Diante da ausência de purga da mora pela apelante/devedora fiduciante, incabível a revisão das cláusulas contratuais.
6. Recurso conhecido e desprovido.